Tribunal: TJDFT
Processo: 0754312-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754312-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INACIA LACERDA DE SOUZA BARROS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: MARNI ELIZABETH DE SOUZA BARROS EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, INACIA LACERDA DE SOUZA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: MARNI ELIZABETH DE SOUZA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes INÁCIA LACERDA DE SOUZA BARROS e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face da decisão proferida no ID 67548585, que deferiu parcialmente a tutela antecipada. Nas razões recursais da embargante/autora (ID 67548585), afirma que há contradição na decisão embargada, uma vez que constou da fundamentação que seria a operadora do plano de saúde obrigada a custear o tratamento da autora, todavia, no dispositivo constou que caberia o pagamento à agravante. Menciona, ainda, que deve ser esclarecido quem deve cumprir a decisão, sob pena de multa. Por fim, requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração. A GEAP – Autogestão em Saúde apresentou razões recursais no ID 67586815. Alega que houve erro material na decisão, uma vez que a obrigação foi destinada à agravada, todavia, constou na decisão “agravante”. Pretende, assim, que sejam acolhidos os embargos de declaração para reconhecer o erro material. As contrarrazões da GEAP – Autogestão em Saúde foram apresentadas no ID 67703243. Posteriormente, a GEAP apresentou petição alegando que houve erro material e requereu a exclusão das contrarrazões já apresentadas (ID 67705723). A GEAP apresentou novas contrarrazões (ID 67705724). Não houve apresentação de contrarrazões pela autora/embargante. É o relatório. DECIDO. A GEAP – Autogestão em Saúde alega que houve erro ao protocolar as contrarrazões aos embargos de declaração apresentados pela autora, e postula o desentranhamento da peça, bem como requer que sejam consideradam as novas contrarrazões apresentadas (ID 67705723 e ID 67705724). No caso em tela, descabe substituir as contrarrazões apresentadas pela GEAP – autogestão em saúde, uma vez que o ato já foi praticado, não sendo possível repeti-lo em razão da preclusão consumativa. Assim, indefiro o pedido de ID 67705723. Recebo os embargos opostos pelas embargantes, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão às recorrentes. Na fundamentação da decisão agravada constou que é indevida a suspensão do pagamento das despesas hospitalares pelo plano de saúde. Constou, ainda, que caberia ao plano de saúde cumprir sua parte na avença, cobrindo as despesas hospitalares. Vejamos: “Desse modo, embora a agravada tenha suspendido o pagamento das despesas hospitalares, ao fundamento de inércia da família em promover a desospitalização, verifico, em juízo de cognição sumária, que o médico assistente da agravante não indicou a transferência da paciente para hospital de transição. Ao contrário, a paciente será avaliada pela equipe médica do hospital. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento. Com efeito, compete ao médico da agravante, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Logo, não cabe ao plano de saúde alterar o tratamento indicado pelo médico especialista, pois se trata de conduta indevida, que não coaduna com a boa-fé contratual. Nesse contexto, não se vislumbra, prima facie, nenhuma negligência da família que pudesse determinar a suspensão do pagamento das despesas hospitalares, estando o contrato vigente e válido. Se por um lado, a agravante está efetuando o pagamento das mensalidades do plano de saúde, compete à agravada cumprir a sua parte na avença, cobrindo as despesas hospitalares, observando o princípio da obrigatoriedade nos contratos (Pacta sunt servanda). Todavia, no dispositivo da decisão constou que a agravante/autora deveria arcar com o pagamento dos valores inadimplidos e a vencer junto ao Hospital de Brasília até a alta hospitalar. Desse modo, há erro material na decisão embargada, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para determinar que o plano de saúde (agravado) continue a custear o tratamento da autora/agravante, bem como pague os valores inadimplidos e a vencer junto ao Hospital de Brasília até a alta hospitalar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Desse modo, o dispositivo da decisão passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para obrigar a operadora do plano de saúde a continuar a custear o tratamento da autora/agravante, que se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Brasília do Lago Sul, até que sobrevenha laudo técnico conclusivo emitido por seu médico assistente ou perícia médica acerca da continuidade do seu tratamento em leito de UTI ou no hospital. Determino que a agravada/ré pague os valores inadimplidos e a vencer junto ao Hospital de Brasília até a alta hospitalar. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado para cumprimento da decisão, com urgência. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se.”. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora